Tribunal: TJES
Processo: 5008201-49.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008201-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA ANTUNES FISCHER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE DE QUEM DESENCADEIA/INICIA OS CHOQUES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter-se envolvido em engavetamento ocorrido por culpa de condutor de viatura policial. Narra que o caminhão que trafegava à sua frente parou de repente e todos os demais automóveis também pararam a tempo de evitar a colisão. Aduz que, então, referida viatura veio a colidir com um automóvel Ford Ranger que trafegava atrás da requerente e este foi arremessado contra o carro da autora. Relata que seu carro também foi arremessado contra o caminhão e, por isso, sofreu avarias na parte da frente e de trás. Requer a condenação do Estado no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.715,00 e de indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pleitos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pleiteia por sua manutenção.

3.
Entendo que a sentença exige reforma, uma vez que as provas constantes nos autos permitem conclusão diversa daquela externada pelo juízo de origem. O depoimento da testemunha arrolada indica que, de fato, todos os automóveis estavam parados, até que a viatura policial colidiu contra a Ford Ranger que trafegava atrás da autora e iniciaram-se as sucessivas colisões popularmente conhecidas como “engavetamento”.

4.
Não é dado diminuir o valor probatório de referido depoimento, uma vez que a contradita foi indeferida pelo juízo de origem (id. 14118617 - Pág. 2). Ademais, o depoimento é deveras informativo e descreve inclusive o vazamento de água do radiador, o que corrobora com a tese de colisão em velocidade considerável.

5.
Não bastasse, percebe-se que houve alteração nas características do automóvel antes de sua submissão ao propalado “laudo de exame de veículo”, possivelmente com o intuito de eximir o condutor da viatura e o próprio Estado de responsabilidade pelo ocorrido. É o que se depreende comparando as fotos de id. 14117624 - Pág. 1 com aquelas do laudo (id. 14118589 - Pág. 3), em que o emblema do carro já aparece consertado. Por fim, a própria caminhonete Ranger apresentou sinais de abalroamento (id. 14117625 - Pág. 1).

6.
Assim, considero suficientemente comprovados os fatos narrados na petição de ingresso. Sobre este ponto, cabe destacar que, nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Aliás, a jurisprudência do TJES é no sentido de “o primeiro a colidir é o responsável pelo evento” (TJ-ES - APL: 00239539720158080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017).

7.
Os danos materiais estão devidamente comprovados através do documento de id. 14117629. No tocante aos danos morais, ressalta-se que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa
, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Na situação dos autos, a autora não comprova desdobramento capaz de excepcionalmente ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o Estado/requerido no pagamento de R$ 6.715,00 (seis mil, setecentos e quinze reais) com atualização monetária a partir do orçamento de id. 14117629 e juros de mora a partir da citação.

9.
Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos autorais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)